Tribunal: TJDFT
Processo: 0723335-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723335-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS SEABRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FRANCISCO DE ASSIS SEABRA JUNIOR, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (0703856-65.2024.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pretendia impor ao Distrito Federal a obrigação de trocar o Gerador de Pulso para Neuroestimulação por Gerador Sistema Abbott do agravante, tendo em vista o seu diagnóstico de doença de parkinson avançada, nos seguintes termos (ID 198062464): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS SEABRA JUNIOR, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de promover a TROCA DE GERADOR DE PULSO PARA NEUROESTIMULAÇÃO POR GERADOR SISTEMA ABBOTT, registrado na ANVISA e não fornecido pela SES/DF. Autos relatados na decisão ID 192293764. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na petição inicial, ID 192224905, não houve requerimento de tutela antecipada de urgência. Na Nota Técnica ID 197170320, de 17/05/2024, o NATJUS manifestou-se como FAVORÁVEL à demanda. Conforme Nota Técnica ID 197170320, o NATJUS informou que o produto requerido está disponível atualmente na SES-DF é da marca MEDTRONIC. De outro lado, o relatório médico, ID 198144054, informou que "o sistema disponível no Hospital de Base do DF, modelo MEdtronic, é incompatível com o sistema usado pelo paciente (ABBOTT), não havendo nem mesmo cabos conectores para conexão dos sistemas presentes no IGESDF". Em 27/05/2024, a parte autora juntou novo relatório médico e requereu a tutela de urgência, ID 198144045. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O NATJUS/TJDFT concluiu, ID 197170320: “7. CONCLUSÕES Considerando que, segundo relatório médico, o paciente tem doença de Parkinson avançada e foi submetido em 2021 a procedimento de Implante de eletrodo cerebral profundo para tratamento do quadro; Considerando que, de acordo com o relatório, o paciente teve melhora clínica com a implantação do sistema de neuroestimulação profunda; Considerando que o PCDT da Doença de Parkinson contempla o uso do sistema de neuroestimulação profunda para tratamento da doença avançada, seguindo critérios bem definidos; Considerando que, segundo relatório, foi detectado esgotamento do gerador de pulsos que, portanto, precisa de substituição; Considerando que diferentes fabricantes projetam seus eletrodos, fios de conexão e geradores de pulsos de maneira específica para funcionarem juntos de forma otimizada e realizam testes e estudos clínicos para garantir a segurança e a eficácia de seus produtos quando usados em conjunto; Considerando que, conforme descrito, a SES-DF no momento dispõe de sistema de outro fabricante, incompatível com o que está implantado no paciente; Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda.” Não obstante, acrescentou: "9. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica." 1 _ Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada de urgência, haja vista a ausência do requisito do risco da demora. 2 _ Intimem-se. 3 _ No mais, prossiga-se nos termos da decisão da decisão ID 192293764.”. Em suas razões, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Distrito Federal, seja condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica, da troca De Gerador de Pulso para Neuroestimulação por Gerador Sistema Abbott, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sustenta que, conforme relatório acostado aos autos no ID. 192224909, o médico assistente, Dr. Thiago da Silva Freitas (CRM/DF 12.075), esclarece: “Paciente já submetido à cirurgia de implante de eletrodos cerebrais profundos para tratamento da doença de parkinson, evoluindo com esgotamento do gerador.” Sustenta que a parte requerente necessita do tratamento postulado com urgência e que a demora provoca agravamento do quadro clínico (cf. relatório médico de ID 192224909): (i) riscos de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente (danos físicos e psicológicos); (ii) perigo de danos irreversíveis e irreparáveis à saúde da parte requerente; e (iii) a possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão. conforme exposto, no laudo médico anexado aos autos, são afirmadas a eficácia/eficiência/efetividade, a adequação, a segurança e a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstituibilidade tendo em vista o relato de que o gerador usado atualmente pelo paciente está em amplo esgotamento (conforme relatório médico de ID 192224909). Afirma que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 da jurisprudência de recursos repetitivos do STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (i) incapacidade financeira da parte requerente de arcar com o custo do tratamento prescrito; (ii) existência de registro do insumo na ANVISA; (iii) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da necessidade do tratamento prescrito; e (iv) ausência de prova da eficácia, para o tratamento da moléstia, de fármacos padronizados fornecidos pelo SUS. Alega que os laudos e relatórios médicos anexados aos autos deixam clara a necessidade do procedimento, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde do paciente devido à espera pelo procedimento postulado, tendo em vista a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste a paciente, do diagnóstico e da imprescindibilidade/necessidade da providência pleiteada neste processo. Aduz que a demora no atendimento às necessidades da paciente também se encontra suficientemente evidenciada, pois houve demonstração da necessidade de realização da providência com urgência, uma vez que, de acordo com os relatórios médicos circunstanciados. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado o recolhimento de preparo (ID 192293764). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ação de obrigação de fazer, em que o agravante pede a concessão de tutela de urgência para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer troca de Gerador de Pulso para Neuroestimulação por Gerador Sistema Abbott. De início, cumpre mencionar que, nos termos da Constituição Federal, art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu art. 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: [...] II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: [...] XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Conforme já exposto, o autor, ora agravante, pleiteia exame com registro na ANVISA, mas não incorporado. Nesse sentido, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua. Conforme já exposto, o autor, ora agravante, pleiteia a troca de Gerador de Pulso para Neuroestimulação por Gerador Sistema Abbott. Na espécie, desponta a premente necessidade da troca do dispositivo, consoante prescrição médica, diante do quadro de doença de parkinson que acomete o autor. Como resposta terapêutica, o profissional que acompanha o autor, Dr. Thiago da Silva Freitas (CRM/DF 12.075), defendeu a necessidade da troca, esclareceu: “Paciente já submetido à cirurgia de implante de eletrodos cerebrais profundos para tratamento da doença de parkinson, evoluindo com esgotamento do gerador” (ID 192224909). Conforme nota do NATJUS/TJDFT, considerando o estado clínico do paciente, se manifestou de forma “favorável", mas consignou que não se trata de caso de emergência, esclarecendo o seguinte (ID 197170320): “7. CONCLUSÕES Considerando que, segundo relatório médico, o paciente tem doença de Parkinson avançada e foi submetido em 2021 a procedimento de Implante de eletrodo cerebral profundo para tratamento do quadro; Considerando que, de acordo com o relatório, o paciente teve melhora clínica com a implantação do sistema de neuroestimulação profunda; Considerando que o PCDT da Doença de Parkinson contempla o uso do sistema de neuroestimulação profunda para tratamento da doença avançada, seguindo critérios bem definidos; Considerando que, segundo relatório, foi detectado esgotamento do gerador de pulsos que, portanto, precisa de substituição; Considerando que diferentes fabricantes projetam seus eletrodos, fios de conexão e geradores de pulsos de maneira específica para funcionarem juntos de forma otimizada e realizam testes e estudos clínicos para garantir a segurança e a eficácia de seus produtos quando usados em conjunto; Considerando que, conforme descrito, a SES-DF no momento dispõe de sistema de outro fabricante, incompatível com o que está implantado no paciente; Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. [...] 9. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica." A nota técnica do NATJUS, apesar de favorável, apresentou ressalvas, pois não se pode considerar o caso como uma urgência ou emergência médica. De fato, não se desconhece a aflição da parte agravante no sentido de se submeter a tratamento de saúde, mas o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo tipo de tratamento, sem que seja feita uma análise do custo-benefício. A imposição do Poder Judiciário de custeio de tratamento a apenas alguns usuários, sem que seja urgente a indicação de tratamento, pode inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porquanto haverá interferência e prejuízo ao direito de outros pacientes que aguardam na lista de espera, os quais também são acometidos por graves doenças e igualmente necessitados de diversos tratamentos médicos. Portanto, não há elementos para modificação da decisão agravada. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator